Tribunal: TJES
Processo: 5008307-16.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade de Execução
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008307-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ailton Bitencourt de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução ajuizados pelo apelante, com fundamento na inadequação da via eleita, conforme os artigos 525 e 914 do CPC/2015. O apelante buscava a nulidade da citação na ação monitória e a alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença oriundo ao processo nº 0002200-80.2017.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que extinguiu os embargos à execução por inadequação da via eleita deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos à execução não são cabíveis para veicular matérias de defesa em cumprimento de sentença, as quais devem ser apresentadas no próprio processo.

4. A jurisprudência prevalente reafirma que a utilização de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. O apelante não demonstrou prejuízo decorrente da extinção dos embargos à execução, já que dispunha de meio processual adequado para apresentar as defesas pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos à execução não são via adequada para questionar matérias de defesa em cumprimento de sentença.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há erro grosseiro na escolha do meio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525 e 914; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014395-31.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008307-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON BITENCOURT DE PAULA
Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Ailton Bitencourt de Paula contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. O processo tem como objeto embargos à execução ajuizados pelo apelante, que foram extintos sem resolução de mérito na forma do art. 485, IV do CPC, sob a fundamentação de inadequação da via eleita, à luz dos artigos 525 e 914 do CPC/2015.

Na origem, o apelante ajuizou a presente ação de embargos à execução objetivando, a nulidade da citação ocorrida na ação monitória por força do cumprimento de sentença referente ao processo n. 0002200-80.2017.8.08.0035, bem como excesso à execução.

Considerando que as matérias de defesa em processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença devem ser trazidas no bojo dos próprios autos, agiu com acerto o douto magistrado de origem ao reconhecer a inadequação da via eleita por parte do apelante, ao ajuizar ação de embargos à execução.

Ademais, importante destacar que “
[...]

o
manejo de embargos à execução em sede cumprimento de sentença é medida manifestamente inadequada e permeada pelo erro grosseiro, não havendo, pois, como se aplicar a fungibilidade para conhecê-los como se impugnação fosse.
[...]”

Data: 16/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014395-31.2021.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de
MAJORAR
os honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.